Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726919-89.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: A. D. S. V. G. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão que inadmitiu o recurso especial pelo óbice das súmulas 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, afirma que a tese recursal independe de reexame de fatos e provas, bem como que a decisão recorrida não está no mesmo sentido das recentes decisões da Corte Superior. Inclusive, aponta que a controvérsia recursal restou afetada ao rito dos recursos repetitivos. Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de se admitir o recurso especial. Sem contrarrazões (certidão de ID 75778700). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 73997104, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado o agravo de ID 74864354. Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2168627/SP (Tema 1.316), com a finalidade de “Definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010